Tribunal: TJPA
Processo: 0003208-49.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003208-49.2016.8.14.0039

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: THYAGO RODRIGUES ARAUJO REIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELAS. PRECEDENTES DO STJ. NÃO DECORRIDO PRAZO DE CINCO ANOS PARA EFETIVAR A CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas nos autos da ação monitória (proc. Nº 0003208-49.2016.8.14.0039) proposta contra THYAGO RODRIGUES ARAUJO REIS.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, reconheço a prescrição e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem condenação em honorários, eis que a parte executada sequer foi citada.

Custas se houver pelo exequente.

Transitada em julgado, pagas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos.”

Inconformado, o Banco interpôs o presente apelo aduzindo ter sempre promovido todos os atos visando a localização do devedor, existindo, inclusive, má-fé do apelado que não mantém o endereço atualizado na agência bancária. Sustenta que a ação foi devidamente ajuizada no prazo prescricional de cinco anos para buscar a dívida em questão e que ainda existe a possibilidade de o devedor ser citado por edital e que já existe requerimento nesse sentido nos autos.

Ao final, postulou o provimento do recurso para anular a sentença para que o feito retome o seu regular andamento.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Defiro o pedido constante no ID 7619210, devendo a Secretaria alterar o polo ativo passando a constar BANCO BRADESCO S.A., sucessor de HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO.

Belém, 20 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Da leitura dos autos, observa-se que a presente ação busca dívida contraída pelo recorrido firmada no Termo de Abertura de Crédito em conta corrente (752 CREDITO PARCELADO – PRE-PREMIER-PRICE nº 9570406070) no valor de R$41.330,66.

A sentença guerreada reconheceu a prescrição material diante do transcurso do prazo de mais cinco anos, a contar de Fevereiro/2015 até a prolação da sentença (20/01/2021), sem que a citação tivesse ocorrido, em que pese o juízo ter realizado várias diligências a pedido do Banco no sentido de localizar o réu.

É certo que o despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição, porém, exige-se que, para tanto, a parte autora se desincumba do ônus de adotar as providências necessárias para viabilizar o ato citatório, nos termos do que dispõe o art. 202, I, do Código Civil e art. 240, § 1º, do CPC.

Ocorre que, no caso dos autos, o magistrado considerou como termo inicial do prazo prescricional o mês de Fevereiro/2015, referente à quarta parcela do empréstimo, porque foi a partir dessa data que o réu deixou de pagar ao débito contraído, conforme se vê no Demonstrativo ID 7619186 - Pág. 4 e 5. No entanto,

tal entendimento destoa de precedentes
[1]
do STJ, os quais orientam que o termo inicial para contagem da prescrição é o vencimento da última prestação quando se trata de obrigação de trato sucessivo e, por essa razão, o termo inicial a ser considerado, diferentemente do afirmado na sentença,
deve ser o dia 07/10/2016, que é a data última parcela
, informação extraída no ID 7619186 - Pág. 4 e 5.

Assim, considerando que até a prolação da sentença (21/01/2021) ainda não havia ultrapassado o prazo de cinco anos para que a citação do devedor se operasse, impõe-se a anulação do
decisum
combatido para afastar a prescrição.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
A
ÇÃ
O MONIT
Ó
RIA. PRESCRI
ÇÃ
O. D
Í
VIDA L
Í
QUIDA E CERTA. PRAZO QUINQUENAL. VENCIMENTO.
Ú
LTIMA PARCELA.
S
Ú
MULA N
º
83/STJ. AC
Ó
RD
Ã
O RECORRIDO. LAPSO TEMPORAL. TRANSCURSO. MODIFICA
ÇÃ
O. S
Ú
MULA N
º
7/STJ.

1.
O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretens
ã
o de cobran
ç
a de d
í
vidas l
í
quidas constantes de instrumento p
ú
blico ou particular conta-se da data em que se tornou exig
í
vel o cumprimento da obriga
çã
o, isto
é
, o dia do vencimento da
ú
ltima parcela, consoante o princ
í
pio da
actio nata
.
Precedentes.

2. O recurso especial
é
invi
á
vel quando a modifica
çã
o do ac
ó
rd
ã
o recorrido demanda o reexame do conjunto f
á
tico-probat
ó
rio dos autos, conforme disp
õ
e a S
ú
mula n
º
7/STJ.

3. Na hip
ó
tese, rever a conclus
ã
o de que o lapso temporal de 5 (cinco) anos transcorreu previamente
à
propositura da a
çã
o monit
ó
ria e anteriormente
à
propositura da a
çã
o anulat
ó
ria apresentada por um dos coobrigados
é
provid
ê
ncia que esbarra no
ó
bice da S
ú
mula n
º
7/STJ.

4. Agravo interno n
ã
o provido.

(AgInt no AREsp n. 2.308.995/SP, relator Ministro Ricardo Villas B
ô
as Cueva,
Terceira Turma
, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - A
ÇÃ
O MONIT
Ó
RIA - DECIS
Ã
O MONOCR
Á
TICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURG
Ê
NCIA DO DEMANDANTE.

1. No contrato de m
ú
tuo, vencimento antecipado da d
í
vida n
ã
o altera o in
í
cio da flu
ê
ncia do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso,
é
o dia do vencimento da
ú
ltima parcela. 1.1. No caso em tela, as instancias ordin
á
rias reconheceram a prescri
çã
o da pretens
ã
o de cobran
ç
a da
ú
ltima parcela e, portanto, de toda a d
í
vida, devendo ser mantido o ac
ó
rd
ã
o estadual, ainda que por fundamento diverso.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.637.969/RJ, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma
, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.)

Belém, 12/03/2024